Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Impugnação fundada em argumentos já afastados. Manutenção dos cálculos do exequente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nova impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução a justificar a acolhida da nova impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a planilha apresentada pelo exequente desrespeita os parâmetros fixados no título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. A apresentação de nova impugnação fundada nos mesmos argumentos já rejeitados configura tentativa de rediscussão da matéria sem fato novo ou erro material, contrariando os comandos da decisão anterior.
4. A planilha apresentada pelo exequente observa fielmente os critérios estabelecidos na decisão judicial que rejeitou a primeira impugnação, considerando apenas as rubricas de descontos efetivamente realizados (no 217), aplicando correção monetária pelo INPC, juros desde a citação, abatimento do depósito judicial e aplicação dos consectários legais.
5. O agravante não demonstra erro nos cálculos apresentados, tampouco rebate de forma concreta a metodologia adotada pelo exequente ou comprova a existência de excesso de execução.
6. O juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a inadmissibilidade da nova impugnação, mantendo a coerência com o título executivo e com a legislação processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o; 854, §2o; 921, III.